Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-86.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR AO CRUZAR A VIA PRINCIPAL, DE FORMA A INTERCEPTAR A TRAJETÓRIA PREFERENCIAL DE OUTRO VEÍCULO: CAUSA DETERMINANTE AO SINISTRO. DANOS MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça pleiteada pelo requerente em contrarrazões, à míngua de prova hábil (ao encargo do impugnante) a elidir a alegação de hipossuficiência. Demonstrada, pois, a situação de hipossuficiência necessária à concessão da medida.
II. Mérito:
A. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (Código de Trânsito, Art. 34).
B. Nesse contexto, não prospera a versão da recorrente (culpa exclusiva do requerente, sob alegação de “desatenção” ao conduzir seu veículo, e, de forma subsidiária, pela culpa concorrente), porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (boletim de ocorrência – ID. 16501668, pág. 6/7; fotos do local do acidente – ID. 16501626, pág. 3/8 e ID. 16501669; croqui colacionado pela requerida – ID. 16501701, págs. 3 e 5) denota que a recorrente, ao sair do retorno (conforme delineado no croqui apresentado), com a intenção de cruzar a via principal (duas faixas de rolagem com mesmo sentido de direção) na tentativa de realizar “o retorno em frente ao posto Shell”, deixou de observar se as condições de trânsito e de segurança seriam favoráveis, de forma a interceptar a trajetória preferencial do veículo do requerente (FIAT/UNO MILLE) que trafegava regularmente, cujo motorista não teve tempo nem espaço para evitar a colisão da quina anterior direita do seu veículo na lateral posterior esquerda do RENAULT /SANDERO.
C. No mais, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada “desatenção” do ex adversus, tampouco que seu veículo estaria devidamente alinhado “em sentido retilíneo e preferencial”, até porque o croqui e as fotos colacionadas infirmam a tese aventada (presunção de culpa do condutor que colide na parte posterior do veículo que se encontra à frente, uma vez que não guarda correspondência ao presente caso, conforme explicitado no item II, letra “B” da ementa), o que confirma a sua culpa exclusiva pelo evento danoso (CPC, Art. 373, II c/c CC, Arts. 186 e 944 e Código de Trânsito, Art. 34). Por conseguinte, deve arcar com a reparação dos danos materiais provocados no automotor do requerente.
III. Rejeitada preliminar suscitada em contrarrazões. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora mantida (CPC, Art. 98, § 3o).